Tribunal: TJES
Processo: 5006925-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006925-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIELE MORAIS DO PRADO WERNERSBACH

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO POR ERRO GROSSEIRO EM QUESTÃO DE PROVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos de Mandado de Segurança, deferiu parcialmente liminar para determinar a atribuição de pontuação à impetrante referente à questão nº 80 da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) – Tipo B, com sua reclassificação no resultado final e garantia de participação nas fases subsequentes do certame, se atingida a pontuação necessária. A decisão também determinou a reserva de vaga até o trânsito em julgado. O agravante sustenta ausência de direito líquido e certo, impossibilidade de intervenção judicial em mérito de prova de concurso (TEMA 485/STF), legalidade do conteúdo da questão e afronta à separação dos poderes, além de requerer a revogação da gratuidade de justiça deferida à candidata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção judicial para anular questão de concurso público diante da existência de erro grosseiro; (ii) estabelecer se é válida a concessão de gratuidade de justiça à candidata com base em declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, no TEMA 485, admite excepcionalmente a atuação do Poder Judiciário para verificar a compatibilidade do conteúdo da questão com o edital, especialmente diante de erro material evidente.

4. A questão nº 80 apresenta erro grosseiro ao citar o "CTN" (Código Tributário Nacional) quando, na verdade, o correto seria "CTB" (Código de Trânsito Brasileiro), em desconformidade com o conteúdo programático previsto no edital.

5. A existência de erro material manifesto na formulação da questão justifica a anulação do item e a atribuição da respectiva pontuação à candidata, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo ônus do agravante apresentar prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a atuação judicial para anular questão de concurso público quando constatado erro grosseiro evidente e incompatibilidade com o conteúdo previsto no edital.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência autoriza, em regra, a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015 (TEMA 485); STF, RE-AgR 1.468.769, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.02.2024, DJe 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DANIELE MORAIS DO PRADO WERNERSBACH,
deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que seja atribuído à impetrante a pontuação referente à questão de nº 80 Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo B, com sua consequente reclassificação no resultado final, de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo. Outrossim, consignou que, na hipótese de ser aprovado em todas as demais etapas, a vaga do Impetrante deverá ser reservada até o trânsito em julgado do
mandamus.

Na Decisão de ID 8536862 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões do agravado (ID 9676113).

No ID 11562155, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DANIELE MORAIS DO PRADO WERNERSBACH,
deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que seja atribuído à impetrante a pontuação referente à questão de nº 80 Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo B, com sua consequente reclassificação no resultado final, de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo. Outrossim, consignou que, na hipótese de ser aprovado em todas as demais etapas, a vaga do Impetrante deverá ser reservada até o trânsito em julgado do
mandamus.

Nas razões recursais de Id nº 8498638, o Estado agravante alega a princípio a necessidade de indeferir a gratuidade da justiça concedida ao impetrante na origem.

No mérito recursal aduz, em síntese:
i)

a ausência de
fumus boni iuris
da parte autora;
ii)
a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar nas questões do concurso público, fazendo reexame do conteúdo ou alterando o gabarito do certame, nos termos do TEMA 485 do STF;

iii)
que houve a previsão de todo conteúdo cobrado, bem como que não há necessidade de que o edital preveja todos os subtemas exaustivamente;

iv)
a violação ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

De plano, convém destacar que, em relação à intervenção do Poder Judiciário em provas e questões de concursos e processos seletivos, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
.

Todavia,
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Especificamente acerca da possibilidade de ser declarada nula, pela via judicial, questão com erro grosseiro, destaco o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TEMA 485. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas nºs 279 e 454/STF.
lV - O Poder Judiciário pode examinar a legalidade dos atos da Administração sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, mormente na presença de erro grosseiro em questão de prova.
V - Agravo regimental desprovido com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. (STF; RE-AgR 1.468.769; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 21/02/2024; DJE 23/02/2024)

Feito esse esclarecimento inicial, atentando-me ao caso em testilha, passo a analisar a questão “80” (Prova B), alvo da irresignação do recorrente, vejamos:

80 - Identifique a alternativa que apresente informação correta sobre os crimes de trânsito.

(A) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor será imposta cumulativamente com outras penalidades.

B) Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em vinte e quatro horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

(C) Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa a Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, estando o agente alcoolizado ou sob influência de substância entorpecente que cause dependência.

(D) A pena de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito em conta pessoal e em favor da vítima, de quantia calculada com base no disposto no CTN, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.

(E) Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal,
caso o CTN não dispuser de modo diverso
, bem como a Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

Por sua vez, o anexo I do Edital contém a seguinte previsão no item V:

V. CONHECIMENTO JURÍDICO: 1. Direito Constitucional: princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas. 2. Direito Penal: aplicação da lei penal, o crime, a imputabilidade penal, concurso de pessoas, as penas, as medidas de segurança, a ação penal, a extinção de punibilidade, os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio. 3. Direito Processual Penal: ação penal, prisão em flagrante, prisão por mandado, busca e apreensão. 4. Direito Penal Militar: aplicação da lei penal militar, o crime militar, imputabilidade penal militar, concurso de agentes, as penas, medidas de segurança, ação penal, extinção de punibilidade.
5. Direito de Trânsito: o Sistema Nacional de Trânsito, normas gerais de circulação e conduta, os pedestres e condutores de veículo não motorizados, sinalização de trânsito, os crimes de trânsito.
6. Direito da Infância e da Juventude: os direitos fundamentais da criança e do adolescente, medidas de proteção, prática de ato infracional. 7. Legislação Especial: Abuso de Autoridade (Lei n.º 13.869/2019); Crimes de Tortura (Lei n.º 9.455/1997), Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/03); Lei “Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006); Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Substâncias Entorpecentes (Lei nº 11.343/2006).

Pela análise sumária dos documentos carreados autos de origem, verifico que após a interposição de recurso, a Banca Examinadora indicou como correta a opção “E”.

Todavia, conforme destacado pelo d. Magistrado de origem, verifica-se a existência de erro grosseiro que justifica a nulidade da questão de nº 80 – da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo B, na medida em que
fez constar CTN, em referência ao que indica “Código Tributário Nacional”, quando na verdade o correto seria CTB, em referência ao Código de Trânsito Brasileiro, em atenção ao conteúdo programático.

Nesse contexto, diante da existência de flagrante erro grosseiro na mencionada questão de nº 80 (Prova Tipo B), justifica-se a intervenção judicial nesse tocante e, por conseguinte, a manutenção da decisão objurgada, com a determinação de reclassificação no resultado final para assegurar ao candidato a pontuação referente a questão em comento.

Outrossim, destaco, que a requerente interpôs recurso de
agravo de instrumento de nº

5006670-33.2024.8.08.0000,
contra a mesma decisão objeto do presente recurso, tendo êxito no tocante ao efeito ativo pleiteado, no sentido de que lhe fosse atribuída a pontuação referente às questões de nº 76, 78 e 81 da Prova B da PCIP, com sua consequente reclassificação no resultado final de forma que, caso alcance pontuação suficiente e, por conseguinte, sendo garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo.

Por fim, registro que o mesmo tema também é objeto de análise do
agravo de instrumento de nº 5003891-08.2024.8.08.0000
, de relatoria do e. Desembargador Carlos Simões da Fonseca, no qual o candidato obteve o efeito ativo almejado, a fim de que lhe fosse atribuída a pontuação “referente às questões de nº 76, 78, 80 e 81 da Prova B da PCIP, com sua consequente reclassificação no resultado final de forma que, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo”.

Nessa ordem de ideias, não vislumbro razão para reformar a decisão de primeira instância.

Quanto à impugnação da gratuidade de justiça concedida à agravada, também entendo pela sua manutenção neste momento, pois, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte contrária apresentar prova em sentido contrário — o que, no presente caso, não se verifica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO
DE VISTA –
DIVERGÊNCIA

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a decisão proferida no evento 41744221 pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória
–
Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
DANIELE MORAIS DO PRADO WERNERSBACH
, deferiu parcialmente o pedido liminar “
para DETERMINAR que seja atribuído a impetrante a pontuação referente à questão de nº 80 Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo B, com sua consequente reclassificação no resultado final. Dito isso, caso alcance pontuação suficiente, seja-lhe garantida a participação nas demais etapas do processo seletivo
”. Outrossim, consignou que, na hipótese de ser aprovada em todas as demais etapas, a vaga da impetrante deverá ser reservada até o trânsito em julgado.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
verifica-se a existência de erro grosseiro que justifica a nulidade da questão de nº 80 – da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) - Tipo B, na medida em que fez constar CTN, em referência ao que indica “Código Tributário Nacional”, quando na verdade o correto seria CTB, em referência ao Código de Trânsito Brasileiro, em atenção ao conteúdo programático
”, assim, salientou que “
justifica-se a intervenção judicial nesse tocante e, por conseguinte, a manutenção da decisão objurgada, com a determinação de reclassificação no resultado final para assegurar ao candidato a pontuação referente a questão em comento
”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir parcialmente do seu entendimento.

Conforme sumariamente relatado, a autora, que já é policial militar, se submeteu ao processo seletivo para o curso de habilitação de sargentos (CHS 2024), porém, não concorda com a resposta de algumas questões, dentre elas a de nº 80 da prova B, a seguir transcrita:

80 - Identifique a alternativa que apresente informação correta sobre os crimes de trânsito.

(A) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor será imposta cumulativamente com outras penalidades.

(B) Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em vinte e quatro horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

(C) Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa a Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, estando o agente alcoolizado ou sob influência de substância entorpecente que cause dependência.

(D) A pena de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito em conta pessoal e em favor da vítima, de quantia calculada com base no disposto no CTN, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.

(E) Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, caso o CTN não dispuser de modo diverso, bem como a Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

A resposta dada como correta pela banca foi a letra “E” que se refere a CTN em vez de CTB para se referir ao Código de Trânsito Brasileiro.

A impetrante interpôs recurso administrativo, mas os argumentos da ora agravada foram rechaçados, entendendo a banca que “
A questão está correta. Aplica-também o CTN, tal como informado, especialmente no caso da multa reparatória, a depender da natureza do delito. Assim, não conhecemos do recurso para manter a resposta como lançada
”.

Ocorre que, conforme observado pelo magistrado
a quo
, é nítido que a questão reproduziu a literalidade do
caput
do artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro, utilizando a sigla equivocada para se referir à legislação em comento,
in verbis
: “
Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber
”.

Analisando a prova juntada na origem (evento 41617441) verifico que não houve menção idêntica em nenhuma outra questão, tampouco há legenda que indique que “CTN” se referiria, no certame em questão, a “Código de Trânsito Nacional”. Dito isso, fica evidente que a atecnia não era compreensível no contexto da prova, de modo que configura erro grosseiro a ensejar a anulação da questão.

Não obstante, a anulação da questão ora impugnada não implica na automática atribuição da pontuação relativa a ela à recorrente, sob pena de se ferir o princípio da isonomia entre os candidatos.

A atribuição da pontuação da questão pela sua anulação somente seria possível caso fosse atribuída a todos os candidatos, não sendo isto possível, dada a impossibilidade de atribuição de efeito
erga omnes
1
, resta à recorrida apenas a consideração da pontuação respectiva de forma diluída entre as demais questões não anuladas, independente se certas ou erradas.

Por todo o exposto, rogando
venia
à eminente Desembargadora relatora, inauguro a divergência parcial do seu voto para

CONHE
CER
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para consignar que a pontuação referente à questão nº 80 não deverá ser automaticamente atribuída à recorrida, mas considerada de forma diluída as demais questões não anuladas.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
STJ; AgInt no RMS n. 74.847/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 22/4/2025.

Acompanho o voto de relatoria.